Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011052-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON LAZAROTTO - CPF: 016.361.051-73 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011052-85.2026.8.11.0000

A
GRAV
ANTE(S):

ANDERSON LAZAROTTO

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA PATRIMONIAL DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de ausência de comprovação de que a quantia bloqueada se destinava ao sustento do executado e de sua família.

O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a 40
salários mínimos
e possuir natureza alimentar, defendendo que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança também valores mantidos em conta corrente. Requereu, ainda, justiça gratuita e efeito suspensivo, tendo sido deferida a gratuidade e indeferida a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável a quantia inferior a 40
salários mínimos
bloqueada em conta corrente, sem demonstração concreta de que se trata de verba alimentar ou de reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 789 do CPC estabelece a regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor, ao passo que o art. 833 prevê hipóteses excepcionais de impenhorabilidade, entre elas as verbas de natureza alimentar (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
(inciso X).

5. A proteção do art. 833, X, do CPC não se estende automaticamente a valores mantidos em conta corrente, sendo necessária comprovação, pela parte atingida pela constrição, de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

6. No caso, o agravante não apresentou prova idônea e individualizada de que a quantia bloqueada derivava de salário, provento, aposentadoria, pensão ou outra verba legalmente protegida, nem demonstrou sua vinculação a despesas indispensáveis de subsistência.

7. Os extratos bancários indicam movimentações diversas e em valores superiores à renda mensal alegada, o que enfraquece a tese de natureza alimentar ou de reserva mínima de subsistência.

8. Não há violação ao princípio da menor onerosidade, pois sua incidência pressupõe a existência de meio executivo igualmente eficaz, o que não se evidenciou na espécie. A liberação do numerário, sem prova segura da destinação existencial, comprometeria a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A mera alegação de que a quantia bloqueada
em conta corrente
é inferior a 40
salários mínimos
, desacompanhada de prova idônea sobre a natureza alimentar da verba ou sua destinação à subsistência, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 789, 805, 833, IV e X, 854, § 5º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.4.2025, DJEN 5.5.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 7.4.2025, DJEN 11.4.2025; TJMT, AI n. 1008871-19.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.5.2023, DJE 14.5.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANDERSON LAZAROTTO
, contra decisão interlocutória (ID.
225150302
– Autos de Origem nº
1004021-98.2020.8.11.0040
), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD
, ao fundamento de que o executado não comprovou tratar-se de verba destinada ao seu sustento e de sua família.

Consta da decisão agravada, em síntese, que:

“[...]Trata-se de Execução de título extrajudicial movida porCOOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MTem face deANDERSON LAZAROTTO.

Os executados foram pessoalmente citados.

Foi determinada a busca de ativos financeiros junto ao
SISBAJUD
, restando bloqueadosR$ 1.261,25das contas bancárias do executado.

Intimado,oexecutadoimpugnouo ato sustentandoaimpenhorabilidade de valores que não excedam 40
salários mínimos
.

Pois bem.

Verifico que não procede a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, uma vez que o executado não trouxe aos autos qualquer informação de que realmente se trata de valores destinados ao seu sustento e de sua família, proveniente de serviço.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos
, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação
bancaria
, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era
adstrita
ao acúmulo de finanças, mas para
movimentaçõesde
entrada e saída de numerário em operações diversas.Recurso desprovido.(TJMT,N.U 1008871-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 14/05/2023).

Feitas tais ponderações,INDEFIRO os
pedidos e
converto os valores bloqueados empenhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Expeça-se o alvará judicial para levantamento dos valores penhorados
em favor
do exequente, conforme dados bancários indicados no I.D 180711334 -CONTA CORRENTE NÚMERO: 10812-0, AGÊNCIA NÚMERO 0800, BANCO 748, EM NOME DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR – CNPJ 26.555.235.0001-33.

Preclusa a via recursal, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.[...]”

Em razões recursais (ID. 353121370), o agravante sustenta, em síntese, que a quantia bloqueada, no importe de aproximadamente R$ 1.322,01, é impenhorável, por ser inferior ao limite de 40
salários mínimos
e possuir natureza alimentar, aduzindo que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança também valores mantidos em conta corrente, não apenas em caderneta de poupança. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sobreveio decisão liminar recursal (ID. 354290850), na qual foi deferido o pedido de justiça gratuita, mas indeferida a tutela recursal postulada. Na decisão, assentou-se, em cognição sumária e nos limites próprios do agravo de instrumento, que não estavam presentes os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, notadamente porque a alegação de impenhorabilidade não encontrou respaldo probatório suficiente. Consignou-se, ainda, que a proteção do art. 833, X, do CPC, quando invocada em relação a valores mantidos fora de caderneta de poupança, exige demonstração de que a quantia constrita constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial, o que, em exame prefacial, não teria sido comprovado pelo agravante. Destacou-se, por fim, que a análise do recurso, nessa fase, deve se restringir ao acerto ou desacerto do ato recorrido, sem incursão exauriente sobre o mérito da controvérsia.

A parte agravada apresentou contraminuta (ID. 354748855), na qual rebate as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da impenhorabilidade e a inexistência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo dispensado, ante o deferimento da gratuidade da justiça em segundo grau.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ANDERSON LAZAROTTO

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso

de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Anderson Lazarotto
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1004021-98.2020.8.11.0040
, que indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD, por entender não comprovada a alegada impenhorabilidade.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o executado não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que os valores bloqueados se destinavam ao seu sustento e ao de sua família, razão pela qual afastou a tese de impenhorabilidade e manteve a constrição, convertendo-a em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas partes.

Da alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada

O agravante sustenta, em suma, que a quantia constrita, no importe de R$ 1.322,01, é impenhorável, porque inferior ao limite de 40
salários mínimos
e dotada de natureza alimentar, defendendo que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se restringe à caderneta de poupança, alcançando também valores mantidos em conta corrente ou em outras modalidades de depósito bancário. Aduz, ainda, que a decisão recorrida contrariou a jurisprudência consolidada, ao exigir prova específica da origem
dos valores, quando a impenhorabilidade, segundo afirma, seria presumida. Requer, por isso, a reforma da decisão, com a liberação imediata da quantia bloqueada.

O agravado, por sua vez, defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a proteção do art. 833, X, do CPC não opera de forma automática em relação a valores mantidos em conta corrente, exigindo comprovação concreta de que o numerário constrito constitui verba alimentar ou reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. Afirma que o agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstração idônea da natureza da verba, da origem dos depósitos ou da destinação específica do montante bloqueado. Aduz, ainda, que os extratos bancários revelam movimentações diversas, em valores elevados e incompatíveis, em princípio, com a renda mensal declarada pelo agravante, o que enfraquece a alegação de que a quantia constrita corresponderia a verba alimentar ou reserva mínima de subsistência. Acrescenta, por fim, que a decisão liminar recursal já reconheceu a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, a legislação processual assegura a impenhorabilidade de determinadas verbas, especialmente aquelas de caráter alimentar e os valores poupados até certo limite, justamente para resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor. Trata-se, contudo, de exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial, prevista no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo a qual o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros.

Nessa linha, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de impenhorabilidade, dentre as quais se destacam aquelas invocadas pelo agravante, a saber, as verbas de natureza alimentar, previstas no inciso IV, e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, prevista no inciso X.

Ocorre que, no caso dos autos, o agravante não apresentou elemento probatório minimamente idôneo apto a demonstrar, de forma concreta, que a quantia constrita possuía natureza alimentar ou que se destinava, especificamente, à preservação de seu mínimo existencial e de sua família. A insurgência recursal está fundada, essencialmente, em alegações genéricas, sem individualização segura da origem da verba bloqueada, tampouco demonstração objetiva de sua vinculação a despesas indispensáveis de subsistência.

A mera afirmação de que o valor bloqueado é inferior ao limite legal, associada à alegação abstrata de comprometimento do sustento familiar, não autoriza, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade. Isso porque a proteção legal não se estabelece automaticamente para qualquer quantia situada abaixo do teto de 40 (quarenta)
salários mínimos
, quando ausente prova concreta de que os valores constritos se destinam à satisfação de necessidades essenciais do devedor ou de sua família.

Foi precisamente essa a compreensão adotada na decisão liminar recursal, ao assentar que a alegação de impenhorabilidade não encontrou respaldo probatório suficiente, destacando que, nos estreitos limites da cognição sumária, não se evidenciava demonstração de que a quantia bloqueada constituísse reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente referida na decisão liminar. Consoante ali consignado, ao interpretar o art. 833, X, do CPC, o STJ firmou orientação no sentido de que a proteção patrimonial de até 40 (quarenta)
salários mínimos
aplica-se, de forma automática, à caderneta de poupança e, apenas excepcionalmente, pode alcançar valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o
montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024.

1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na
conta-corrente
da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na
conta-corrente
constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

A hipótese dos autos ajusta-se, precisamente, a essa orientação.

Isso porque o agravante não demonstrou, de modo objetivo, que o numerário bloqueado derivava de salário, provento, aposentadoria, pensão ou qualquer outra verba legalmente protegida. Tampouco comprovou que a quantia se encontrava destacada como reserva mínima indispensável à satisfação de despesas essenciais. Ao contrário, como bem observado pelo agravado, os extratos bancários revelam movimentações diversas, em montantes superiores aos valores apontados pelo próprio recorrente como sua renda mensal, circunstância que enfraquece, ainda mais, a alegação de que a quantia constrita corresponderia, de forma imediata, a verba alimentar ou a reserva mínima de subsistência.

As contrarrazões, nesse ponto, merecem acolhimento, por evidenciarem que a insurgência recursal não ultrapassa o plano argumentativo abstrato, sem lastro probatório apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, destacando, ainda, que os próprios elementos bancários referidos pela parte agravada apontam movimentação financeira incompatível, em princípio, com a alegada limitação da renda mensal do executado, o que reforça a ausência de demonstração concreta da natureza alimentar da verba constrita.

Não bastasse isso, também não procede a invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Isso porque o próprio legislador, ao prever as hipóteses do art. 833 do CPC, já promoveu a ponderação entre a efetividade da tutela executiva e a preservação do mínimo
existencial do devedor. Ampliar, sem suporte probatório suficiente, o alcance da impenhorabilidade para abranger valores mantidos em conta corrente implicaria esvaziar indevidamente a responsabilidade patrimonial do executado, em prejuízo do direito do credor à satisfação de seu crédito.

Também não há falar em violação ao art. 805 do CPC, porquanto o princípio da menor onerosidade somente incide quando houver mais de um meio executivo igualmente eficaz para a satisfação do crédito, o que não se evidencia na espécie. Ademais, o valor bloqueado corresponde a fração diminuta do débito executado, de modo que sua liberação, sem prova segura de destinação existencial, acabaria por frustrar a execução sem demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial do agravante.

Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto não comprovada, de forma concreta e individualizada, a incidência das hipóteses de impenhorabilidade invocadas pela parte recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026